Tribunal: STF
Processo: RE 97160
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-12-14
Data de publicação: 1983-12-14

Ementa:
'MAGISTRADOS'. VANTAGENS RELATIVAS A ADICIONAL DE PERMANENCIA,
GRATIFICAÇÃO DE NIVEL UNIVERSITARIO E PROGRESSAO HORIZONTAL POR
TRIENIOS. A LEI N. 242, DE 28.4.1979, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO,
LOGO APÓS A LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N. 35, DE 14.3.1979 (LOMAN),
INCORPOROU ESSAS VANTAGENS, POR SEU VALOR MAXIMO, AOS VENCIMENTOS
DOS MAGISTRADOS, OS QUAIS DEIXARAM DE PERCEBE-LAS, COMO PARCELAS
AUTONOMAS, NA FORMA PREVISTA NO DECRETO-LEI FLUMINENSE N. 65, DE
11.4.1975, QUE AS EXTINGUIRA. REGIME JURÍDICO DE VENCIMENTOS E
VANTAGENS DA MAGISTRATURA, A PARTIR DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.
7/1977 E  DA LEI COMPLEMENTAR N. 35/1979, ARTS. 65 E PARAGRAFO, E
145. NÃO HOUVE EXTINÇÃO, PURA E SIMPLES, DESSAS VANTAGENS PELA LEI
FLUMINENSE N. 242/1979. INCORPORADAS, POR SEU VALOR MAXIMO, AOS
VENCIMENTOS, SOBRE A TOTALIDADE, PASSOU A INCIDIR A GRATIFICAÇÃO
ADICIONAL POR QUINQUENIOS DE SERVIÇO, 'UT' ART. 65, VIII, DA LEI
COMPLEMENTAR N. 35/1979. NÃO HÁ VER DESRESPEITO AO ART. 153,
PARAGRAFO 3., DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NA SOLUÇÃO DADA PELA LEI
ESTADUAL N. 242, DE  1979, AO DETERMINAR A INCORPORAÇÃO DESSAS
VANTAGENS AOS VENCIMENTOS DOS MAGISTRADOS. TAMBÉM O PRINCÍPIO DA
IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS (CF, ART. 113, III), NÃO FOI
OFENDIDO. NÃO CABIA, DESSA MANEIRA, INVOCAR O ART. 153, PARAGRAFO
3., DA LEI MAIOR, PARA RESTABELECER O PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES
ALUDIDAS, COMO PARCELAS AUTONOMAS. INCORPORADAS AOS VENCIMENTOS (LEI
N. 242, DE 1979) E, A ESSE TÍTULO, PERCEBIDAS, NÃO E POSSIVEL, DE
NOVO, SE AUFIRAM TAIS GRATIFICAÇÕES, RESTAURADAS POR DECISÃO
JUDICIAL. EM ASSIM DECIDINDO, O ARESTO RECORRIDO OFENDEU O ART. 153,
PARAGRAFO 3., DA CONSTITUIÇÃO, QUE NÃO AUTORIZA, COM APOIO NESSA
REGRA, SE GARANTA A PERCEPÇÃO DE VANTAGENS, NÃO MAIS EXISTENTES,
TRANSFORMADAS QUE FORAM, POR LEI VALIDA, EM VENCIMENTO E SERVINDO,
ASSIM, TAMBÉM, DE BASE AO CALCULO DE GRATIFICAÇÃO ADICIONAL POR
TEMPO DE SERVIÇO. SÚMULA N. 339. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO, PARA JULGAR A AÇÃO IMPROCEDENTE.